Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural.
2. É incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre a instituição financeira e o produtor rural, pois o crédito obtido destina-se a promover a atividade econômica desenvolvida pelo este que adquire o crédito, afastando, assim, a figura do consumidor. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.